Tribunal: TJPA
Processo: 0800825-96.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800825-96.2024.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA CONTESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Óbidos contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível manejada em ação de cobrança ajuizada por empresa fornecedora de medicamentos e materiais médico-hospitalares, na qual o ente municipal foi condenado ao pagamento de R$ 8.075,80, em razão da comprovação do fornecimento dos produtos. O agravante sustenta que a reprodução de argumentos anteriormente deduzidos não configura, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, requerendo o conhecimento da apelação e o exame de seu mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Apelação Cível interposta pelo Município observou o princípio da dialeticidade recursal mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença; e (
ii
) estabelecer se a decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso de apelação deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente razões capazes de impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão recorrida, demonstrando concretamente o alegado desacerto do julgamento.

A atividade recursal pressupõe efetivo diálogo com a fundamentação da sentença, não sendo suficiente a simples reiteração de teses anteriormente deduzidas no curso da demanda.

A sentença rejeitou expressamente as preliminares de inépcia da petição inicial, ausência de pressupostos processuais e falta de interesse de agir, além de reconhecer a comprovação do fornecimento dos medicamentos mediante documentação idônea e pagamentos parciais realizados pelo próprio Município.

A Apelação Cível limitou-se a reproduzir, em essência, os argumentos apresentados na contestação, insistindo nas mesmas teses defensivas sem enfrentar especificamente as razões utilizadas pelo juízo de origem para rejeitá-las.

O recurso não impugnou concretamente a conclusão judicial acerca da suficiência das provas documentais que demonstraram a entrega dos medicamentos nem o fundamento autônomo relacionado à vedação do enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mera repetição das alegações da contestação, desacompanhada de enfrentamento específico dos fundamentos da sentença, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

Inexistem elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da apelação, impondo-se sua integral manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida como requisito de admissibilidade do recurso.

A mera reprodução das alegações deduzidas na contestação, sem enfrentamento concreto da fundamentação da sentença, configura violação ao princípio da dialeticidade.

A ausência de combate aos fundamentos determinantes da sentença autoriza o não conhecimento da Apelação Cível.

A reprodução de argumentos anteriormente apresentados somente é admissível quando acompanhada de efetiva demonstração do desacerto da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 81, 932, III, 1.010, II e III, 1.021, § 1º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 4.320/1964, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800229-33.2023.8.14.0105, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800480-88.2021.8.14.0083, Rel. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0814867-38.2024.8.14.0040, Rel. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 04.09.2025; STJ,
AgRg
na
Rcl
nº 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015,
DJe
06.04.2015; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.338.534/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 16.10.2023; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.021.569/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 02.10.2023; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.813.456/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 21.11.2019.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/06/2026 a 10/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Óbidos contra a decisão monocrática de ID 32772873, que não conheceu da Apelação Cível anteriormente interposta pelo ente municipal, por entender configurada violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por
MedMax
Comércio de Medicamentos Ltda., objetivando o recebimento da quantia de R$ 8.075,80, decorrente do fornecimento de medicamentos e materiais médico-hospitalares ao Município de Óbidos. Sobreveio sentença de mérito (ID 29341543), que julgou procedente o pedido, reconhecendo a comprovação do fornecimento dos produtos mediante notas fiscais, comprovantes de recebimento e demais documentos acostados aos autos, condenando o ente municipal ao pagamento do valor cobrado, acrescido dos consectários legais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Município interpôs Apelação Cível (ID 29341545), sustentando, em síntese, (i) a inépcia da petição inicial pela ausência do Termo de Aceitação Final dos produtos; (
ii
) a inexistência de pressuposto de validade da relação processual em razão da ausência de prévia provocação administrativa; (
iii
) a falta
de interesse de agir; e (
iv
) a improcedência da demanda, ao argumento de inexistência de prova suficiente da efetiva entrega dos medicamentos e de ausência de liquidação regular da despesa, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/1964.

A apelada apresentou contrarrazões à apelação (ID 29341550), defendendo a manutenção integral da sentença, ao fundamento de que a documentação constante dos autos comprovaria o fornecimento dos medicamentos, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa e inexistente qualquer vício apto a ensejar a extinção do processo ou a improcedência da pretensão.

Posteriormente, a Relatora proferiu a decisão monocrática de ID 32772873, por meio da qual não conheceu do recurso de apelação, consignando que as razões recursais reproduziam substancialmente os argumentos já deduzidos na contestação, sem impugnação específica dos fundamentos adotados na sentença, circunstância caracterizadora de afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Contra essa decisão, o Município interpôs o presente Agravo Interno (ID 34452523), sustentando, em síntese, que a decisão agravada merece reforma porque a mera reprodução de argumentos anteriormente deduzidos não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade. Argumenta que a apelação enfrentou diretamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à alegada insuficiência da prova da entrega dos medicamentos e à necessidade de observância do art. 63 da Lei nº 4.320/1964 para a liquidação da despesa pública. Defende a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, requerendo o conhecimento da apelação e o regular exame de suas razões recursais.

Em contrarrazões ao agravo interno (ID 34908164), a empresa agravada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de que o agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos constantes da decisão monocrática, em afronta ao art. 1.021, §1º, do CPC. No mérito, sustenta que a decisão agravada deve ser mantida, pois a apelação efetivamente reproduziu, de forma praticamente literal, as alegações deduzidas na contestação, sem enfrentar adequadamente os fundamentos adotados na sentença para rejeição das preliminares e procedência do pedido, requerendo, ao final, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo interno.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A
decisão monocrática de ID 32772873, não conheceu da apelação do Município de Óbidos por violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao entender que o recurso apenas reproduziu os argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, especialmente aqueles relacionados à comprovação da entrega dos medicamentos e à vedação do enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que deixou de conhecer da Apelação Cível interposta pelo Município de Óbidos, ao fundamento de afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Após reexame detido dos autos, concluo que a insurgência não comporta acolhimento, devendo ser integralmente mantida a decisão agravada.

O princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de requisito indispensável à admissibilidade recursal, pois o recurso deve estabelecer efetivo diálogo com a decisão impugnada, demonstrando, de forma objetiva, os pontos em que teria ocorrido eventual
error
in
judicando
ou
error
in procedendo.

Com efeito, não basta ao recorrente reiterar sua inconformidade ou reproduzir argumentos anteriormente deduzidos no curso da demanda. Incumbe-lhe enfrentar os fundamentos efetivamente adotados pelo julgador para rejeitar suas alegações e formar seu convencimento. A atividade recursal pressupõe a demonstração do desacerto da decisão recorrida, mediante impugnação concreta de sua fundamentação.

No caso dos autos, conforme consignado na decisão monocrática, verifica-se que a sentença de primeiro grau rejeitou expressamente as preliminares de inépcia da petição inicial, ausência de pressupostos processuais e falta de interesse de agir, além de reconhecer que a autora comprovou o fornecimento dos medicamentos mediante documentação idônea, composta por notas fiscais, comprovantes de recebimento assinados por servidores municipais e registros de pagamentos parciais realizados pelo próprio ente público.

Entretanto, ao interpor a apelação, o Município limitou-se a reproduzir, em essência, os mesmos argumentos já expendidos na contestação, insistindo na alegada inépcia da inicial, na ausência de interesse de agir, na necessidade de prévia provocação administrativa e na inexistência de prova da entrega dos medicamentos em razão da ausência do Termo de Aceitação Final.

Observa-se que as razões recursais não enfrentaram especificamente os fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante para rejeitar tais alegações. Não houve impugnação concreta da conclusão judicial acerca da suficiência da documentação acostada aos autos para comprovar a entrega dos medicamentos. Tampouco houve enfrentamento do fundamento autônomo relativo à vedação do enriquecimento sem causa da Administração Pública, expressamente utilizado pela sentença para justificar a procedência da demanda.

Em verdade, o recorrente restringiu-se a reeditar as mesmas teses defensivas já examinadas e rejeitadas pelo magistrado singular, sem estabelecer qualquer diálogo efetivo com a fundamentação da sentença.

Nesse contexto, mostra-se correta a conclusão da decisão agravada ao reconhecer a ausência de dialeticidade recursal.

A propósito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que a mera repetição das alegações deduzidas em contestação, desacompanhada de impugnação específica dos fundamentos da sentença, configura ofensa ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Agravo interno interposto pelo Município de Concórdia do Pará com o objetivo de reformar decisão monocrática que não conheceu da sua Apelação, em razão da ausência de impugnação específica da sentença e de violação ao princípio da dialeticidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve impugnação específica da sentença no recurso de Apelação, conforme exige o princípio da dialeticidade; (
ii
) analisar a alegação de inovação recursal referente à tese de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará, não arguida em primeiro
grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Apelação reproduziu, ipsis litteris, os argumentos da Contestação, sem impugnação específica da sentença, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
4.
A tese de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará, apresentada em sede de Apelação, configura inovação recursal, visto que não foi suscitada em sede de Contestação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e
desprovido.
Tese de julgamento
:
“1
. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade, autorizando o não conhecimento do recurso de Apelação.
2. A inovação recursal conduz ao não conhecimento da matéria não suscitada e apreciada

em primeiro
grau.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021; CPC/2015, art. 329, parágrafo
único.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 00253572520098140301; TJPA, AC nº 2018.01233360-44.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08002293320238140105 22924690, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 21/10/2024, 2ª Turma de Direito Público)

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA.
MERA REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pelo Município de Curralinho contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Verbas Rescisórias ajuizada por Maria
Graciene
Costa da Silva, condenando o Município ao pagamento de décimos terceiros
salários proporcionais e férias proporcionais simples e mais 1/3 referentes aos anos de 2019 e 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de Apelação atende aos requisitos de admissibilidade, em especial, o cumprimento do princípio da dialeticidade, que exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença
recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais ataquem diretamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

4. O recorrente limita-se a repetir, ipsis litteris, as alegações apresentadas em contestação, sem apresentar argumentos novos ou impugnar especificamente os fundamentos da sentença que condenou o Município ao pagamento das verbas rescisórias.

5. A jurisprudência é pacífica ao considerar que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, em conformidade com o art. 1 .010, II a IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação não
conhecido.

Tese de julgamento:

1. A admissibilidade de recurso de apelação exige a observância do princípio da dialeticidade, sendo imprescindível que o recorrente apresente razões que impugnem especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. A mera repetição das alegações da contestação sem confrontar os fundamentos da sentença configura ausência de fundamentação recursal e acarreta o não conhecimento do
recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II a IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
na
Rcl
23 .177/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25/03/2015,
DJe
06/04/2015; TJ/SP - AC: 10306103320208260001, Relator.: Márcio
Boscaro
, julgado em 17/03/2022; TJ/AM - AC: 06123825820188040001, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, julgado em 30/11/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004808820218140083 22677146, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. COBRANÇA DE
FGTS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente pelo Município de Parauapebas, no cargo de
Técnico em Radiologia, sem prévia aprovação em concurso público, no período de 02/01/2019 a 30/06/2023. O autor requereu a nulidade dos contratos administrativos, bem como o pagamento dos valores de FGTS, com reflexos em férias e 13º salário. A sentença julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato, condenando o Município ao pagamento de FGTS referente aos últimos cinco anos, com correção monetária e juros, e fixando honorários a serem apurados em liquidação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo Município, à luz do princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente enfrente os fundamentos da sentença recorrida, o que constitui requisito de admissibilidade recursal.

4. A mera repetição dos argumentos apresentados na contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, revela ausência de conteúdo dialético e inviabiliza o conhecimento do recurso.

5.
A alegação de legalidade da contratação temporária com fundamento na Lei nº 13.979/2020 configura inovação recursal, por não ter sido suscitada na contestação.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, mesmo que com repetição de teses anteriores, conduz ao não conhecimento da
apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.
A admissibilidade do recurso de apelação exige impugnação específica aos fundamentos da sentença, sob pena de inobservância do princípio da dialeticidade.

2. A reiteração literal de argumentos anteriormente apresentados, sem confronto direto com os fundamentos da decisão, impede o conhecimento do recurso.

3.
Inovações recursais em sede de apelação, não deduzidas em contestação, configuram inadmissibilidade por violação ao princípio da preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015,
arts
. 1 .010, 1.026, § 2º, e 932, III. Lei Federal nº 13.979/
2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.338.534/ES, Rel.
Min.

tity

entity-person
">Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 16.10.2023; STJ,
AgInt
no REsp nº 2 .021.569/PA, Rel. Min.
tity

entity-person
">Gurgel de Faria, 1ª Turma,
j .
02.10.2023; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.813 .456/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 21 .11.2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08148673820248140040 29903273, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/09/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Não prospera, portanto, a alegação do agravante de que a mera repetição de argumentos anteriormente deduzidos seria suficiente para caracterizar a regularidade formal da apelação. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita

a reprodução de fundamentos já apresentados em primeira instância, tal possibilidade somente se verifica quando as razões recursais efetivamente enfrentam os fundamentos da sentença e demonstram, de maneira concreta, o desacerto da decisão recorrida.

Não é essa, contudo, a situação dos autos.

Aqui, a apelação deixou de combater os fundamentos centrais adotados pela sentença, limitando-se a reiterar teses já afastadas, sem qualquer enfrentamento específico das razões determinantes do julgamento de procedência.

Dessa forma, inexistindo elementos capazes de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

Assim, deve ser negado provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão que não conheceu da apelação por manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade recursal, e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática de
ID nº
32772873, que não conheceu da Apelação Cível interposta pelo Município de Óbidos, em razão da manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos dos
arts
. 932, III, e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá
ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
01
de
junho
de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2026